Tribunal: TJES
Processo: 5002374-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002374-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KERFFERSON MARCELINO VIEIRA DE CASTRO BARBOSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002374-07.2020.8.08.0000

AGVTE:
KERFFERSON MARCELINO VIEIRA DE CASTRO BARBOSA

A
GVDO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor
, eis que irresignado com a decisão primeva
proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível de
Serra nos autos do processo nº
0010139-67.2020.8.08.0048
,
que
in
deferiu o pedido liminar
objetivando a suspensão, por
6 (seis) meses,
d
as cobranças das próximas parcelas do contrato firmado entre as partes,
além da
absten
ção da
cobra
nça dos
encargos moratórios e negativa
ção de
seu nome.

Em breve síntese, aduz que o seu inadimplemento deriva de força maior, eis que causado pela pandemia, bem como já teve o seu contrato de financiamento suspenso por três meses, contudo não foi o suficiente, daí porque a necessidade do provimento deste recurso.

O
recurso foi recepcionado somente no efeito devolutivo, consoante
ID 741763.

Contrarrazões apresentadas (ID 816349).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
1
de outubro
de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002374-07.2020.8.08.0000

AGVTE:
KERFFERSON MARCELINO VIEIRA DE CASTRO BARBOSA

A
GVDO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor
, eis que irresignado com a decisão primeva
proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível de
Serra nos autos do processo nº
0010139-67.2020.8.08.0048
,
que
in
deferiu o pedido liminar
objetivando a suspensão, por
6 (seis) meses,
d
as cobranças das próximas parcelas do contrato firmado entre as partes,
além da
absten
ção da
cobra
nça dos
encargos moratórios e negativa
ção de
seu nome.

Em breve síntese, aduz que
o seu inadimplemento deriva de força maior, eis que causado pela pandemia, bem como já teve o seu contrato de financiamento suspenso por três meses, contudo não foi o suficiente, daí porque a necessidade do provimento deste recurso.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

não
merece guarid
a
.

C
omo deixei assente na decisão que negou o efeito pretendido,

o agravante não fez a mínima prova de que o banco recorrido se negou a proceder a suspensão do contrato, na forma requerida.

Ora, não desconheço que é
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” quando em afronta à
l
ei do consumidor.

Contudo, tem-se que o pleito aqui formulado deve conter o mínimo de lastro probatório, especialmente porque as instituições financeiras, em razão da pandemia, estão autorizadas a suspender os contratos e afastar a mora, circunstância esta que pode ser negociada pela via administrativa, sem a intervenção do poder judiciário.

Nessa linha de raciocínio,
penso que deve ser mantida a decisão vergastada, notadamente porque o autor não comprovou sequer que tentou negociar com o banco recorrido, portanto, inexiste uma prova mínima da sua pretensão.

N
este ínterim, tenho que não restaram preenchidos os requisitos mínimos para concessão da medida, eis que não comprovada a probabilidade do direito perquirido e nem que o banco recorrido negou-se a proceder a suspensão temporária do contrato de financiamento.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
robson luiz albanez

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002374-07.2020.8.08.0000

AGVTE:
KERFFERSON MARCELINO VIEIRA DE CASTRO BARBOSA

A
GVDO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E NEGATIVA DO BANCO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
pleito formulado deve conter o mínimo de lastro probatório, especialmente porque as instituições financeiras, em razão da pandemia, estão autorizadas a suspender os contratos e afastar a mora, circunstância esta que pode ser negociada pela via administrativa, sem a intervenção do poder judiciário.

2. D
eve ser mantida a decisão vergastada,
já que o recorrente
não comprovou
a tentativa frustrada de negociação
com o banco recorrido, inexist
indo
uma prova mínima da sua pretensão.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.